Tribunal: TJBA
Processo: 8013549-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Habeas Corpus nº 8013549-18.2026.8.05.0000 Impetrante: Dr. Fabio Pinto Ferreira (OAB/BA nº 79.901) Paciente: Mikaelle Silva dos Santos Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REVISÃO NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 11/10/2024, acusada da prática de três homicídios qualificados consumados e um tentado, no qual se pleiteia a revogação da custódia por alegado excesso de prazo, ausência de revisão nonagesimal, falta de fundamentação da prisão e presença de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente da ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva; (ii) estabelecer se está configurado excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do habeas corpus quanto às teses de ausência de fundamentação da prisão e substituição por medidas cautelares, por configurarem mera reiteração de pedido já apreciado e rejeitado em impetração anterior, sem fato novo relevante. 4. A inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, conforme interpretação fixada pelo STF. 5. A posterior reavaliação da custódia pela autoridade coatora, com decisão fundamentada pela manutenção da prisão, supre eventual irregularidade formal e afasta o alegado constrangimento ilegal. 6. A aferição de excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 7. A complexidade da causa, com pluralidade de réus e imputação de crimes graves em contexto de organização criminosa, justifica maior dilação temporal da instrução. 8. A regular tramitação do processo e o encerramento da instrução criminal, com apresentação de alegações finais, afastam a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A reiteração de habeas corpus sem fato novo impede o conhecimento da impetração. 2. A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP não enseja a revogação automática da prisão preventiva. 3. A reavaliação posterior da custódia supre eventual irregularidade formal. 4. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, sendo afastado em casos complexos com instrução encerrada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs nº 6.581 e 6.582; STJ, AgRg no HC nº 1.002.463/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/07/2025; STJ, Súmula nº 52. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8013549-18.2026.8.05.0000, em que figuram como Paciente Mikaelle Silva dos Santos, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da ordem de Habeas Corpus e, na parte conhecida, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora.